Tribunal: TJPA
Processo: 0006281-78.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006281-78.2000.8.14.0301

APELANTE: CLOVIS POJO DE LIMA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE QUANTO AO TEMA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR OS EMBARGOS DE TERCEIROS É DO JUÍZO COMPETENTE PARA A EXECUÇÃO (ART. 676 do CPC. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU DA POSSE. RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. FINALIDADE TÃO SOMENTE DE EVITAR OU AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INJUSTA SOBRE BENS DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 07/11/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CLOVIS POJO DE LIMA
interpôs
APELAÇÃO
(ID 2362426),
contra sentença (ID 2362425) mediante a qual o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou improcedente pedido formulado na
Ação de Embargos de Terceiros
em epígrafe (Processo n.º 0006281-78.2000.8.14.0301), ajuizada em detrimento de
BANPARÁ
.

Em suas razões recursais o insurgente alega nulidade da sentença por incompetência do juízo, pois ao revogar a decisão que suscitou conflito de competência em face das varas de fazenda pública, desconsiderou julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência pelo Pleno deste E. Tribunal, no qual se fixou a competência das varas de fazenda pública para o processamento de ações em que são partes empresas estatais, ajuizadas até 30/09/2010.

Aduz violação ao direito de propriedade, de retenção do valor das benfeitorias realizadas no bem e aos artigos 489, III e 1022, I e II do CPC, e ao art. 1220 do Código Civil. Afirma que o juízo não atentou que o objetivo da demanda era também a retenção do valor das benfeitorias até sua efetiva indenização, assim como foi incoerente a o reconhecer a má-fé do recorrente na aquisição do imóvel, mas não determinar o ressarcimento das benfeitorias necessárias, em contrariedade ao art. 1220 do Código Civil.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença vergastada, julgando procedente os pedidos exordiais.

Instado a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do apelante (ID 2362427).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 842746, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Preliminarmente

2.1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A recorrente arguiu a nulidade da sentença por incompetência do juízo, afirmando que a competência é de um dos juízos das varas de fazenda pública por ter sido a ação ajuizada antes de 30/09/2010.

No entanto, insubsistente a alegação porque o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 2010.3.0031425 somente obrigou que as ações ajuizadas após 30/09/2010 fossem processadas perante as varas cíveis, sem determinar que as ações protocoladas antes de tal data fossem de competência das varas de fazenda pública.

Desse modo, as ações ajuizadas antes da mencionada data poderiam seguir tramitando nos juízos em que se encontravam, sem se submeterem obrigatoriamente ao entendimento firmado no referido precedente.

No presente caso, o juízo de primeiro grau entendeu ser competente para apreciação e julgamento do feito e, inexistindo precedente vinculante que o obrigue a adotar posição diversa, correta a sentença em tal sentido.

Demais disso, sobre a competência, o art. 676 do CPC

[1]
dispõe que os embargos de terceiros serão distribuídos por dependência ao juízo que determinou a constrição.

Diante de tais razões, REJEITO A PRELIMINAR.

3. Mérito

Cinge-se o objeto do presente apelo, a sentença que julgou improcedente ação de embargos de terceiros.

O recorrente ingressou com a demanda alegando ser o proprietário do imóvel penhorado nos autos da Execução n.º 0014721-97.1999.8.14.0301, tendo o adquirido de Plácio Raimundo Ribeiro Lourinho, por contrato de compra e venda celebrado em 05/10/1996, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Afirma ter sido surpreendido com a notícia da realização de hasta pública do imóvel, pleiteando, caso se entenda pela manutenção do ato, o reconhecimento do direito de retenção das benfeitorias no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida do valor pago pela aquisição do bem, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), totalizando R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

A controvérsia, portanto, reside na análise da possibilidade de i) afastar a constrição judicial sobre o bem e; ii) de retenção ou indenização pelas benfeitorias e pelo valor pago pelo imóvel.

3.1. Da possibilidade de afastar a constrição judicial

Em regra, somente as pessoas que compõem a relação jurídico-processual é que poderão sofrer os efeitos das decisões judiciais proferidas no respectivo processo, notadamente algum tipo de constrição judicial em seus bens, por meio de penhora e sucessiva expropriação.

Quando, porém, o patrimônio de terceiro, sem nenhuma relação com o processo, for atingido de maneira injusta, pela prestação jurisdicional correlata, a lei confere um instrumento próprio para a defesa de seu interesse, a fim de liberar o gravame judicial realizado em seus bens, qual seja, os embargos de terceiro.

O art. 674 do Código de Processo Civil assim disciplina os embargos de terceiro:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

I
n casu
, o embargante/recorrente fundamentou os embargos de terceiros em suposta propriedade, anexando dois instrumentos particulares de compra e venda do imóvel. O primeiro documento (ID 2362364-Pág.14) referente à alienação realizada pelos executados
Sérgio Alexandre Francisco Cardoso
e
Ana Lúcia Maia Cardoso
, para Plácido Lourinho; e o segundo documento (ID 2362364-Pág.12), da alienação efetuada por
Plácio Lourinho
, ao embargante
Clóvis Pojo de Lima
.

Contudo, tais documentos são insuficientes para a comprovação da propriedade do imóvel, a qual somente é transferida com o registro do título translativo no cartório de registro de imóvel (art. 1.245 do Código Civil

[2]
).

Nesse sentido, restaria ao embargante a proteção possessória, nos termos do Enunciado da Súmula n.º 84 do STJ:

Súmula 84 do STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de
posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
.

Assim, configuraria ônus do embargante a comprovação da posse do bem. Quando à questão, em que pese as testemunhas afirmarem que o embargante reside no imóvel, tendo promovido benfeitorias nele (ID 2362419-Pág.03/04), em dois momentos distintos os executados na ação executiva (
Sérgio Alexandre Francisco Cardoso
e
Ana Lúcia Maia Cardoso
) foram citados

e intimados no referido imóvel, conforme consta das certidões exaradas pelos oficiais de justiça nos autos da Execução (ID 63169497-Págs.37/39 da Execução n.º 0014721-97.1999.8.14.0301), afastando a alegação de posse anterior ao ajuizamento da ação.

O embargante somente foi localizado no bem quando do cumprimento do terceiro mandado de intimação nos autos da mencionada execução (ID 63169498-Pág.06 da Execução n.º 0014721-97.1999.8.14.0301).

Tais elementos, na verdade, conduzem ao entendimento de que, na verdade, o bem encontrava-se ocupado pelos executados e não pelo ora embargante. Não se desincumbindo, assim, da comprovação da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Registre-se que o juízo de primeiro grau concluiu estar caracterizada fraude à execução diante da má-fé do embargante ao adquirir imóvel tendo conhecimento da existência da dívida, de modo que aplicou o Enunciado da Súmula n.º 375 do STJ, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Todavia, a conclusão foi equivocada porque a fraude à execução pressupõe a existência de processo executivo em trâmite, o que não se verifica no caso em análise, porquanto os documentos de alienação indicam que ela foi celebrada no ano de 1996 (ID 23623640-Pág.12), ao passo que a execução somente foi ajuizada em 1999 (Processo n.º 0014721-97.1999.8.14.0301).

Nesse sentido dispõe o CPC:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem
pender ação
fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a
pendência do processo de execução
, na forma do
art. 828

;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do
processo
onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

(...)

Ainda, segundo tese fixada pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que
o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. (...) (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

Afast
ada, assim, a caracterização de fraude à execução, cumpriria ao embargante, ora recorrente, a comprovação dos pressupostos para proteção conferida pelos embargos de terceiros, mediante a prova da posse ou da propriedade e, como visto, não logrou êxito na missiva, não fazendo jus ao cancelamento da constrição sobre o bem penhorado nos autos da execução.

3.2. Do direito à retenção ou indenização das benfeitorias

Outrossim, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pleito de retenção ou indenização pelas benfeitorias supostamente promovidas no bem. Isso porque a peculiaridade dos embargos de terceiro é que, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, a sua única finalidade é a de livrar da constrição judicial injusta os bens pertencentes a quem não é parte do processo, tanto que o art. 681 do CPC/2015 afirma que, "
acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante
".

Em outras palavras, os embargos de terceiro possuem cognição restrita, pois a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, natureza condenatória, razão pela qual afigura-se impossível a cumulação de pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, como pretende a recorrente.

Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser." (Código de Processo Civil comentado. 17 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1674).

Não se ignora que o art. 327, § 2º, do CPC/2015, ao permitir a cumulação de pedidos em um único processo, estabelece que, "
quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum
".

Ocorre que, de acordo com o entendimento do STJ, a referida norma processual, que permite a conversão de procedimento especial para o rito comum, não se aplica em todo e qualquer caso.

Com efeito, conforme já decidido pelo STJ, "
a partir de uma análise sistemática do CPC, conclui-se que a regra do art. 292, § 2º [correspondente ao art. 327, § 2º, do CPC/2015], não se aplica indiscriminadamente, como procura fazer crer a recorrente, alcançando apenas os pedidos sujeitos a procedimentos que admitam conversão para o rito ordinário
" (REsp 993.535/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22/4/2010).

Ora, na hipótese, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, cuja finalidade é tão somente de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação do réu a indenização por danos materiais, em razão das benfeitorias necessárias, sob pena, inclusive, de tumultuar a marcha processual dos embargos de terceiro, em nítida contradição com o próprio escopo do art. 327 do CPC/2015.

Nesse sentido, confira-se,
mutatis mutandis
:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. FINALIDADE TÃO SOMENTE DE EVITAR OU AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INJUSTA SOBRE BENS DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato. 2. Dessa forma,
considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação a indenização por danos morais
. 3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - CANCELAMENTO DAS PENHORAS QUE INCIDIAM SOBRE O IMÓVEL - PERDA DE OBJETO.
1. O objeto dos embargos de terceiro está limitado à desconstituição do ato de constrição judicial.
2. Canceladas as penhoras incidentes sobre o imóvel, é inegável a prejudicialidade do recurso especial, ficando o exercício de eventual direito de reintegração na posse reservado às vias ordinárias. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 912.227/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Eliana Calmon, DJe de 3/5/2010 - sem grifo no original)

Para o STJ, aplica-se a regra da indisponibilidade do procedimento, segundo a qual as partes não podem alterar a espécie procedimental prevista para determinada situação litigiosa, inclusive para os casos de cumulação de pedidos estranhos à natureza constitutivo-negativa dos embargos de terceiro.

Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação a indenização por danos materiais em razão das supostas benfeitorias necessárias.

4. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso, a fim de manter a sentença
que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Embargos de Terceiros.

Belém-PA, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC, art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.

[2]
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Belém, 16/11/2022